Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DESPACHO Concedo à requerida os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública para oferecimento de contestação, nos termos do art. 186, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12